Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734153-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE LIMA, LIDIA DA SILVA, IONARA DE SOUZA BARBOSA, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PETRONILIO, ELILANS ALVES DE ANDRADE, FRANCISCA BATISTA FERREIRA, FRANCISCO CUNHA DE SOUZA, NILDETE RODRIGUES DOS SANTOS PETRONILIO, NEILA DE SOUZA BARBOSA, EDINA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator